Tribunal: TJSP
Processo: 2104350-39.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Rodolfo Cesar Milano
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Justiça gratuita. Pessoa jurídica. Concessão de prazo para recolhimento das custas processuais ou para o requerimento de parcelamento, nos termos do art. 98, § 8o do CPC. Autora em recuperação judicial. Situação que, por si só, não enseja a concessão do benefício da gratuidade. Não comprovação de que a autora não tem condições de arcar com as custas e despesas processuais

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Justiça gratuita. Pessoa jurídica. Concessão de prazo para recolhimento das custas processuais ou para o requerimento de parcelamento, nos termos do art. 98, § 8o do CPC. Autora em recuperação judicial. Situação que, por si só, não enseja a concessão do benefício da gratuidade. Não comprovação de que a autora não tem condições de arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo de suas atividades econômicas. Benefício indeferido. Decisão mantida. Recurso não provido.